Tribunal: CARF
Processo: 10909.720999/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720999/2019-55
ACÓRDÃO
3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W SUL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOTOPEÇAS E BICIPEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2014
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. MULTA. DIFERENÇA ENTRE PREÇO
DECLARADO E EFETIVAMENTE PRATICADO OU ARBITRADO. NOVO
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 149 DO CTN.
A decisão judicial que afasta a pena de perdimento não impede novo
lançamento tributário com base em subfaturamento, por se tratar de fato
gerador diverso. Não há violação aos arts. 146 e 149 do CTN quando o
lançamento original é anulado por decisão judicial e a autoridade fiscal,
identificando a ocorrência de subfaturamento, efetua novo lançamento
com fundamento diverso. Constatado o subfaturamento mediante
falsidade ideológica na declaração de preços, com desconto inexistente ou
não comprovado, é legítimo o arbitramento do preço da mercadoria e a
aplicação da multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o arbitrado, nos termos do art. 88, parágrafo único, da MP no
2.158-35/2001, além da cobrança dos tributos devidos com multa de ofício
e acréscimos legais. A Opinião Consultiva 2.1 do Acordo de Valoração
Aduaneira não afasta o direito da Administração Aduaneira de verificar a
veracidade das informações prestadas, conforme art. 17 do referido
Acordo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
2
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por W SUL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE MOTOPEÇAS E BICIPEÇAS LTDA contra o Acórdão no 07-45.077, proferido pela 2a Turma da
DRJ/FNS, em sessão realizada em 29 de outubro de 2019, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela empresa, mantendo integralmente o crédito tributário.
O presente processo administrativo fiscal originou-se da lavratura do Auto de
Infração no 0927800/00234/19, para cobrança de:
a) Diferença de tributos (II, IPI-Importação, PIS-Importação e COFINS-Importação)
incidentes sobre a importação de pneus de bicicletas (DI no 17/0469956-0), calculada com base no
preço arbitrado pela fiscalização, acrescida de multa de ofício e juros moratórios;
b) Multa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço arbitrado, nos termos do art. 703 do Decreto no 6.759/2009 (art. 88, parágrafo único, da MP
no 2.158-35/2001);
c) Multa por apresentação de fatura comercial em desacordo com o regulamento
aduaneiro, prevista no art. 715 do Decreto no 6.759/2009.
O crédito tributário consolidado totaliza R$ 213.138,43 (duzentos e treze mil, cento
e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).
A fiscalização constatou, por meio do sistema ALICEWEB2, que o preço médio FOB
em US$/kg líquido das importações brasileiras de mercadorias similares originárias da China, no
período de janeiro a maio de 2017, classificadas no código NCM 4011.50.00, era de US$ 3,40/kg,
superior ao valor declarado pelo importador, que teve intervalo de preço médio FOB por
quilograma entre US$ 2,46 a US$ 2,90.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
3
Após intimação fiscal para apresentação de documentos comprobatórios da
operação comercial, a fiscalização identificou inconsistências que apontavam para falsidade
ideológica na fatura comercial, especificamente quanto à alegação de descontos comerciais que
não foram efetivamente concedidos.
Inicialmente, havia sido lavrado o Auto de Infração e Termo de Guarda Fiscal no
0927800/00323/17 (Processo no 10909.721424/2017-98), aplicando a pena de perdimento das
mercadorias com base na falsidade da fatura comercial.
Contudo, por meio do Mandado de Segurança no 5007720-92.2017.4.04.7208/SC, a
aplicação da pena de perdimento foi anulada pela Justiça Federal. A decisão judicial reconheceu
que houve apenas falsidade ideológica (e não material) e que seria cabível a aplicação de multa
pecuniária mais específica, determinando que a Administração Tributária se abstivesse de
qualquer medida de destinação das mercadorias.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial afastando a pena de perdimento, a
fiscalização lavrou o presente auto de infração para aplicação das penalidades pecuniárias
decorrentes do subfaturamento.
Em sua impugnação, a recorrente alegou que:
1. Violação aos arts. 146 e 149 do CTN: Sustentou que o novo lançamento
representaria uma revisão indevida do lançamento anterior, apenas trocando o fundamento (de
perdimento para subfaturamento), o que seria vedado pelo CTN.
2. Insuficiência probatória: Argumentou que a simples comparação de preços no
sistema ALICEWEB não comprova subfaturamento, sendo insuficiente para caracterizar a infração.
3. Diferença de preço inferior a 15%: Alegou que a diferença constatada seria
inferior a 15%, não justificando o lançamento.
4. Opinião Consultiva 2.1 do Acordo de Valoração Aduaneira: Afirmou que o simples
fato de o valor da transação diferir do corrente de mercado não seria suficiente para rejeitar o
valor declarado.
A DRJ de Florianópolis, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário, pelos seguintes fundamentos:
a) Possibilidade de novo lançamento (arts. 146 e 149 do CTN):
A decisão da DRJ consignou que a decisão judicial apenas afastou a aplicação da
pena de perdimento, não impedindo novo lançamento com fundamento diverso. O art. 149 do
CTN autoriza a revisão de ofício e o próprio lançamento quando identificadas as hipóteses legais,
especialmente quando se comprova falsidade, fraude ou simulação (inciso VII).
O parágrafo 1o-A do art. 703 do Decreto no 6.759/2009 determina que, quando a
conduta enseja tanto a multa sobre diferença de preços quanto a pena de perdimento, aplica-se
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
4
somente o perdimento. Assim, enquanto vigente a aplicação do perdimento, estava a fiscalização
impedida de proceder ao lançamento da multa pecuniária.
Após o afastamento judicial da pena de perdimento, tornou-se não apenas possível,
mas mandatório o lançamento da multa prevista no art. 88, parágrafo único, da MP no 2.158-
35/2001, por força do próprio art. 149 do CTN.
b) Comprovação do subfaturamento:
A DRJ destacou que não foi apenas a discrepância de preços no ALICEWEB que
fundamentou o arbitramento, mas sim uma série de irregularidades documentais constatadas
após intimação fiscal, incluindo: não apresentação de documentação comprobatória das tratativas
comerciais; pedido de compra sem aceite do exportador; fatura proforma sem as formalidades
exigidas; não apresentação de lista oficial de preços do exportador; não apresentação das faturas
consulares com reconhecimento de assinatura; não comprovação do vínculo do signatário da
fatura com o exportador; confissão pelo importador da alteração consciente e em conluio dos
preços nas faturas; e não comprovação da negociação dos descontos alegadamente concedidos.
Especificamente, a análise do documento Sales Memorandum for Year 2017
demonstrou que os descontos alegados pelo importador não foram efetivamente concedidos,
configurando simulação, fraude e falsidade ideológica.
Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando, em síntese, os argumentos apresentados na impugnação, especialmente quanto à
alegada impossibilidade de novo lançamento e à insuficiência probatória do subfaturamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso voluntário, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
1. DA POSSIBILIDADE DE NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
A questão central trazida pela recorrente diz respeito à alegada impossibilidade de
novo lançamento tributário após a anulação judicial do auto de infração anterior que aplicou a
pena de perdimento.
Argumenta a recorrente que haveria violação aos arts. 146 e 149 do CTN, pois
estaria ocorrendo uma revisão do lançamento anterior mediante simples troca de fundamento, o
que seria vedado pelo ordenamento jurídico.
A tese não merece acolhida.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
5
Primeiramente, cumpre distinguir as situações de revisão de lançamento e novo
lançamento. A revisão pressupõe a alteração de um lançamento válido e existente. O novo
lançamento, por sua vez, ocorre quando o lançamento anterior foi anulado ou quando se constata
fato gerador não tributado.
No caso concreto, o auto de infração anterior (no 0927800/00323/17) que aplicou a
pena de perdimento foi anulado por decisão judicial transitada em julgado. Não há, portanto,
lançamento válido a ser revisado. O que existe é a identificação de fato gerador (subfaturamento)
que deve ser tributado pela Administração, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da
obrigatoriedade do lançamento.
O art. 149 do CTN estabelece as hipóteses em que o lançamento deve ser efetuado
e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Dentre essas hipóteses, destacam-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
No presente caso, restou comprovada a falsidade ideológica na declaração de
importação, com a indicação de descontos comerciais que não foram efetivamente concedidos,
configurando simulação e fraude para fins de redução da base de cálculo dos tributos incidentes
na importação.
Importante destacar que a própria decisão judicial no Mandado de Segurança no
5007720-92.2017.4.04.7208/SC reconheceu expressamente a ocorrência de falsidade ideológica
mediante subfaturamento, consignando que seria cabível a aplicação de penalidade pecuniária
mais específica.
Ora, se a decisão judicial reconheceu a existência do subfaturamento e indicou a
aplicabilidade de multa pecuniária, não pode a recorrente alegar que a Administração estaria
criando uma infração ou violando a coisa julgada.
Ademais, é importante ressaltar que enquanto vigente a aplicação da pena de
perdimento, a fiscalização estava impedida de proceder ao lançamento da multa sobre diferença
de preços e à cobrança dos tributos, por força do parágrafo 1o-A do art. 703 do Decreto no
6.759/2009 e do art. 1o, parágrafo 4o, III, do Decreto-lei no 37/66.
Portanto, a lavratura do presente auto de infração somente se tornou possível e
obrigatória após o afastamento judicial da pena de perdimento. Não há falar em revisão de
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
6
lançamento, mas sim em lançamento originário decorrente da identificação de fato gerador
tributável.
Quanto à alegada violação ao art. 146 do CTN, que trata da modificação de critérios
jurídicos, também não assiste razão à recorrente.
Este dispositivo visa impedir que mudanças de entendimento da Administração
prejudiquem o contribuinte quanto a fatos geradores já ocorridos. Aplica-se, por exemplo, quando
a Administração muda sua interpretação sobre determinado dispositivo legal e pretende aplicar
retroativamente o novo entendimento.
Não é o que ocorre no caso concreto. Aqui, não houve mudança de critério jurídico
ou de interpretação da lei. O que houve foi: (1) um primeiro lançamento aplicando pena de
perdimento; (2) anulação judicial desse lançamento, com determinação de que não caberia
perdimento, mas sim penalidade pecuniária; (3) novo lançamento aplicando as penalidades
pecuniárias cabíveis.
A Administração, portanto, simplesmente adequou sua atuação à decisão judicial,
aplicando a legislação vigente ao fato gerador ocorrido. Não há mudança de critério jurídico, mas
sim aplicação do critério correto indicado pelo Poder Judiciário.
Rejeito, portanto, a preliminar de impossibilidade de novo lançamento.
2. DO MÉRITO: COMPROVAÇÃO DO SUBFATURAMENTO
No mérito, a recorrente sustenta que não teria sido comprovado o subfaturamento,
pois a mera discrepância de preços no sistema ALICEWEB seria insuficiente e a diferença seria
inferior a 15%.
A argumentação não prospera.
Conforme bem demonstrado pela fiscalização e destacado pela DRJ, não foi apenas
a discrepância de preços que fundamentou a autuação, mas sim um conjunto robusto de
irregularidades constatadas após regular procedimento de intimação fiscal.
A fiscalização intimou a recorrente a apresentar documentação comprobatória da
operação comercial, oportunidade em que foram identificadas as seguintes omissões e
inconsistências:
1. Não apresentação de documentação comprobatória das tratativas da operação
comercial internacional desde seu início;
2. Pedido de compra formalizado sem demonstração do aceite do exportador;
3. Fatura proforma apresentada em cópia simples, sem as formalidades exigidas e
sem o aceite do importador;
4. Não apresentação de lista oficial de preços emitida pelo exportador;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
7
5. Não apresentação das faturas comerciais consularizadas com reconhecimento
de assinatura do signatário;
6. Não comprovação do vínculo do signatário da fatura comercial com o
exportador;
7. Confissão expressa pelo importador da alteração consciente e em conluio com
o exportador nos preços das mercadorias importadas;
8. Não comprovação da negociação dos descontos alegadamente concedidos pelo
exportador.
Destaco especialmente que a recorrente, em sua resposta à intimação fiscal,
confessou que houve alteração nos preços das mercadorias constantes nas faturas comerciais,
alegando que teria recebido descontos comerciais do exportador para investimento em marketing
da marca.
Ocorre que, quando intimada a comprovar documentalmente esses alegados
descontos, a recorrente não logrou êxito. A análise do documento Sales Memorandum for Year
2017, apresentado pela própria recorrente como prova dos descontos, demonstrou justamente o
contrário: os descontos alegados não foram efetivamente concedidos.
Ora, se a recorrente alega que recebeu descontos que justificariam o preço inferior
declarado, cabe a ela o ônus de comprovar documentalmente a existência e as condições desses
descontos. Não o fazendo, deve prevalecer o arbitramento efetuado pela fiscalização.
O art. 148 do CTN é expresso ao autorizar o arbitramento quando não mereçam fé
as declarações ou documentos apresentados.
No caso concreto, ficou demonstrado que: as faturas comerciais continham
informações falsas quanto aos preços praticados; os alegados descontos não foram comprovados;
houve confissão da alteração dos preços em conluio com o exportador; e a documentação
apresentada não merece fé.
Configurada, portanto, a hipótese autorizadora do arbitramento prevista no art.
148 do CTN e no art. 88 da MP no 2.158-35/2001.
A fiscalização utilizou como parâmetro de arbitramento o preço médio FOB de
importações brasileiras de mercadorias similares, originárias do mesmo país (China), no mesmo
período, classificadas no mesmo código NCM (4011.50.00), obtido através do sistema oficial
ALICEWEB2.
Trata-se de critério técnico, objetivo e amplamente aceito pela jurisprudência
administrativa e judicial como método válido de arbitramento.
A recorrente não apresentou qualquer avaliação contraditória que pudesse afastar
ou corrigir o arbitramento efetuado pela fiscalização, limitando-se a alegar genericamente que a
diferença seria insuficiente.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
8
3. DA OPINIÃO CONSULTIVA 2.1 DO ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA
A recorrente invoca a Opinião Consultiva 2.1 do Acordo sobre Valoração Aduaneira
para sustentar que o simples fato de o preço ser inferior ao corrente de mercado não justificaria
sua rejeição.
De fato, a Opinião Consultiva 2.1 estabelece que o mero fato de um preço ser
inferior aos preços correntes de mercado, por si só, não é motivo para rejeição do valor declarado
para fins de aplicação do método do valor de transação (art. 1o do Acordo).
Contudo, a própria Opinião Consultiva ressalva expressamente o disposto no art. 17
do Acordo sobre Valoração Aduaneira, que resguarda o direito das administrações aduaneiras de
verificarem a veracidade das informações prestadas pelos importadores.
No presente caso, conforme exaustivamente demonstrado, a fiscalização não
rejeitou o valor declarado com base apenas na discrepância de preços, mas sim diante da
comprovação de falsidade ideológica nas faturas comerciais, com a declaração de descontos
inexistentes ou não comprovados.
A invocação da Opinião Consultiva 2.1, portanto, é impertinente ao caso concreto,
pois não se aplica a situações em que há comprovada fraude, simulação ou falsidade nas
informações prestadas.
4. DAS MULTAS APLICADAS
A fiscalização aplicou:
a) Multa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o arbitrado - art. 703
do Decreto no 6.759/2009 c/c art. 88, parágrafo único, da MP no 2.158-35/2001.
Esta multa está expressamente prevista na legislação para os casos de
subfaturamento mediante fraude, sonegação ou conluio, exatamente a situação constatada nos
autos.
b) Multa por fatura comercial em desacordo com o regulamento - art. 715 do
Decreto no 6.759/2009.
O art. 715 do Decreto no 6.759/2009 prevê multa de R$ 200,00 pela apresentação
de fatura comercial em desacordo com as indicações obrigatórias estabelecidas no art. 557 do
mesmo regulamento.
O inciso XI do art. 557 exige que a fatura comercial contenha o preço unitário e total
de cada espécie de mercadoria e, se houver, o montante e a natureza das reduções e dos
descontos concedidos.
No caso concreto, a fatura comercial continha informações falsas quanto aos
descontos alegadamente concedidos, caracterizando o descumprimento da obrigação de indicar
corretamente o montante e a natureza das reduções e dos descontos concedidos.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720999/2019-55
9
Correta, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 715.
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1005
DF CARF MF
Original